Tribunal: TJPA
Processo: 0804681-42.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804681-42.2021.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO GOMES DA SILVA, MATHEUS FERREIRA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO INÓCUO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Incabível a absolvição pelo crime de roubo, pois o contexto probatório indica a culpabilidade dos apelantes. O depoimento da vítima e das testemunhas compromissadas (militares), que na condição de agentes públicos é revestido de credibilidade, são uníssonos e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.

2. O
pedido de redução da pena-base se revela inócuo, eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para cada um dos recorrentes, nos termos do que foi requerido no recurso, nada havendo a reparar.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por
LEANDRO GOMES DA SILVA e MATHEUS FERREIRA NUNES
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pelo delito do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, imputando-lhes, as seguintes penas

- MATHEUS
: 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 80 (oitenta) dias-multa;

- LEANDRO
: 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 80 (oitenta) dias-multa.

Em suas razões, ambos os apelantes pugnam pela
absolvição
, com fundamento no art. 386, VIII do CPP,
por insuficiência de provas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pedem a reanálise da
dosimetria da pena
, reduzindo-a ao mínimo legal.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
das apelações.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
dos

recursos
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos

apelos.

Segundo consta da denúncia:

“no dia 01/04/2021, por volta de 00h50min, na Rua da Mata, próximo ao Canal Água Cristal, os denunciados subtraíram para si coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, em desfavor da vítima, CARLOS ANDRÉ MATOS PANTOJA.

Consta dos autos que no dia, hora e local acima mencionados, os dois primeiros denunciados [LEANDRO e MATHEUS], desceram do carro, que estava sendo conduzido pelo ora denunciado FILIPE HUMBERTO, no qual também estavam as denunciadas JESSICA e DAYANE, e abordaram a vítima mediante exibição de arma de fogo exigindo que entregasse sua motocicleta. Diante da ameaça e temendo por sua vida, a vítima entregou sua motocicleta, se celular da marca Motorola, cor dourada, um relógio de pulso e a quantia de R$10,00 [dez] reais. A motocicleta, em razão de possuir dispositivo de alarme, foi abandonada logo após o roubo, na Av. Júlio César confluência com a Av. Centenário.

O policial militar condutor informou que se encontrava em ronda ostensiva na VTR 2408, e quando sua guarnição trafegava pela Rodovia Arthur Bernardes, em frente à CERPASA, abordou o veículo em que os denunciados estavam, marca Volkswagem, modelo Novo Voyage 1.0, placa OFOO374, ano 2013/2014, cor vermelha. O motorista do veículo, FILIPE HUMBERTO, apresentou-se como sendo motorista de aplicativo, alegando que havia sido vítima de roubo bem como refém dos demais ocupantes.

A guarnição já tinha sido informada do roubo perpetrado pelos agentes que estavam no veículo, razão pela qual estes foram conduzidos à delegacia, local em que a vítima reconheceu todos como autores do crime. O ofendido relatou que foi abordado por LEANDRO e MATHEUS.”

São os fatos.

Conforme relatado, a defesa pugna pela absolvição de ambos os apelantes, sob alegações de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio pro reo
.

Os pleitos serão analisados conjuntamente, visto que o debate argumentativo se confunde.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

A materialidade delitiva restou configurada através do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 7877474 - Pág. 21/22) e Auto de Entrega (ID 7877475 - Pág. 1), dos quais se inferem a apreensão, em poder dos recorrentes, da
res furtiva
, consistente em um aparelho de celular e uma motocicleta pertencentes à vítima Carlos André Marcos Pantoja.

Vejamos os depoimentos tomados em juízo, conforme transcritos na sentença (ID. 7877684 - Pág. 3) e constam das mídias dos autos:

A vítima
Carlos André Marcos Pantoja
, relatou que:
“foi abordada por dois rapazes que saíram de dentro do referido veículo, portando duas armas de fogo e, mediante ameaça, exigiram seus pertences, tendo subtraído seu celular, relógio e motocicleta. Relata que acionou o número 190, relatando o ocorrido. Chamado à delegacia, o ofendido relata ter reconhecido, sem hesitar, os dois rapazes que o abordaram. Lembra que uma das rés saiu do carro, mas que não houve qualquer ameaça por parte das mulheres ou do motorista
. Que reconheceu os acusados LEANDRO e MATHEUS como os autores do delito
.”
(grifos nossos).

As testemunhas
Alex da Costa Borges e Paulo Sergio Carneiro dos Santos
policiais militares, informaram a dinâmica dos fatos que culminou com o cerco e prisão dos réus, esclarecendo
“que estavam em ronda quando foram acionados pelo CIOP para empreender diligências em busca do veículo em que estavam os réus, tendo sido repassado a eles a placa e modelo do carro. Relataram que realizaram a abordagem aos ocupantes do veículo, mas não encontraram armamento. O motorista do veículo abordado, na ocasião, relatou aos policiais que não tinha participação no delito, e que os agentes haviam jogado para fora do veículo o armamento e os celulares. Em varredura pela área, encontraram apenas os celulares. Informaram que o motorista do veículo colaborou com a polícia e disse, na ocasião, que havia sido acionado por aplicativo para fazer uma corrida e não tinha conhecimento que os passageiros iriam realizar roubo. Relata que a vítima declarou que os acusados a haviam ameaçado com arma de fogo, no entanto, o armamento não foi encontrado.
Que os aparelhos celulares da vítima estavam com os denunciados, mas estes tentaram se livrar os jogando na rua
.”
(grifos nossos).

O réu LEANDRO confessou a autoria delitiva.

O réu MATHEUS, também confirmou a autoria delitiva pelo crime de roubo, embora tenha dito que ele foi obra exclusiva do réu ADENILDO, não tendo ajustado nada com ele acerca do evento criminoso.

Em que pesem os argumentos recursais, não há como prosperar as alegações, eis que completamente divorciadas do contexto probatório,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição dos recorrentes, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que os insurgentes praticaram o delito a que forma condenados.

Por outro lado, o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que os apelantes foram os autores do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento dos agressores.

Assim, a palavra da vítima vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas (policiais militares) sendo uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo aos apelantes, não havendo como reconhecer a tese de absolvição.

Neste sentido são os julgados das cortes superiores:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. Se o Colegiado a quo, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019). (...) 6. Writ não conhecido. (HC n. 544.290/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

No mais, o depoimento do policial militar, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.

Sobre a matéria colaciono precedentes dessa Egrégia Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – APELANTE MICHEL MATOS DE ARAÚJO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência. Do depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial e confirmado pelas testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório, comprova-se que os apelantes de posse de um simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça, praticaram roubo contra a ofendida, subtraindo sua bolsa e o seu aparelho celular, empreendendo fuga, sendo capturados posteriormente
. Ressalte-se que depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, ainda com o produto do roubo, corroboram as declarações da vítima em sede extrajudicial, bem como seu reconhecimento procedido perante a autoridade policial. Dessa forma, não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência de provas produzidas em juízo, pois é totalmente valido, os depoimentos testemunhais de policiais militares
produzidos em harmonia com as demais provas constantes dos autos. CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJPA - Apelação criminal 0001513-75.2015.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/10/2022 )

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

- DOSIMETRIA:

O pleito defensivo, de redução da pena-base, se revela inócuo, na medida em
que o Juízo sentenciante já aplicou
a basilar
no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para cada um dos recorrentes (ID. 7877684 - Pág. 8 e 9), nos termos do que foi requerido no recurso, nada havendo a reparar.

- DISPOSIÇÃO FINAL
:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023